Tribunal: STF
Processo: HC 79285
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus"
- Inexiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 235
do CPM por ofensa ao artigo 5º, X, da Constituição, pois a
inviolabilidade da intimidade não é direito absoluto a ser utilizado
como garantia à permissão da prática de crimes sexuais.
- Tem razão, porém, a impetração quanto à aplicação do
disposto no artigo 89 da Lei 9.099/95 à Justiça Militar.
"Habeas corpus" deferido em parte para, mantida a
condenação, cassar-se o acórdão prolatado no S.T.M. na parte em que
não admitiu a aplicação do citado dispositivo legal, a fim de que o
processo volte à primeira instância para que se abra ao Ministério
Público a possibilidade de propor a suspensão do processo, sendo
que, se o processo vier a ser suspenso, ficará, então,
desconstituída a condenação já imposta.